Tribunal: TJDFT
Processo: 0715295-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0715295-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: CINTIA DE MELO MACHADO D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para justificar a tempestividade do recurso, bem como se manifestar sobre a possível preclusão da matéria em debate, considerando que a decisão efetivamente recorrida é a de ID no 225251445. Brasília, DF, em 24 de abril de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator